Tribunal: TJDFT
Processo: 0729375-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0729375-35.2020.8.07.0001 AGRAVANTES: EDINALDO FRANCISCO DOS SANTOS, NAIARA BARRETO DOS SANTOS, WELISSON SILVA PINTO, ANTONIO DOMINGOS ARAUJO DOS SANTOS, DAIURI MARQUES, CREMILDA BARRETO DOS SANTOS AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO DAIURI MARQUES, EDINALDO FRANCISCO DOS SANTOS e OUTROS, bem como ANTONIO DOMINGOS ARAUJO DOS SANTOS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. O primeiro agravante, no ID 45035521, sustenta que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. EDINALDO FRANCISCO DOS SANTOS e OUTROS, no ID 45101299, afirmam que a decisão impugnada usurpou a competência do STJ, porquanto invadiu o mérito do recurso. Defendem que a tese recursal não exige o reexame de matéria de cunho fático-probatório. ANTONIO DOMINGOS ARAUJO DOS SANTOS, por sua vez, no ID 45134210, repisa os fundamentos lançados no apelo especial. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004